Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706324-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de inventário em que a falecida cônjuge do executado figura como herdeira. Sustenta que o executado era casado em regime de comunhão universal de bens, razão pela qual todos os bens da falecida cônjuge também responderiam pela dívida. Alega que a dívida teria sido contraída na constância da sociedade conjugal. Aduz que, também durante a constância do casamento, teria ocorrido o falecimento dos genitores da cônjuge e, posteriormente, esta mesma teria vindo a óbito. Advoga que se aplica ao direito sucessório o princípio droit de la saisine, razão pela qual, imediatamente após o falecimento dos genitores da ex-cônjuge, teria se incorporado o ativo ao patrimônio do casal, restando apenas sua partilha. Considera que a responsabilidade da cônjuge em arcar com débito independeria de seu falecimento, não podendo a dissolução matrimonial por morte prejudicar ao credor. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Aduz que estariam presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal ou, ao menos, do efeito suspensivo ao Agravo. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja permitida a penhora de todo e qualquer bem incorporado ao patrimônio de Maria Carmem Pádua Chaves na constância de seu casamento com o executado” ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada com a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido ao ID 69039648. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destacado) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destacado) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 222424885 – autos de origem): ALVORADA SC FIDC requer penhora no rosto dos autos do Inventário de no 0494085-16.2009.8.09.0051, em trâmite na 1a Vara de Sucessões da Comarca de Goiânia/GO, ao argumento de que MARIA CARMEN PÁDUA CHAVES, ex-esposa do aqui executado, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, é herdeira de Carmo Pádua Vilela e Maria Angelina Teodoro Pádua, inventariados naquele feito. Ocorre que MARIA CARMEN PÁDUA CHAVES (já falecida) não é executada neste feito, e o que se requer, é penhora de bens do executado, e não de eventuais direitos que lhe sejam transferidos em decorrência da herança de sua ex-esposa. Vale ressaltar que a penhora no rosto dos autos de inventário é cabível em execução que se processa contra o próprio herdeiro, por obrigação própria, mas não por obrigação originária do de cujus, e/ou, menos ainda, de outrem, como requer o peticionante. No caso, tem o credor a opção de realizar a habilitação do seu crédito nos próprios autos do inventário, o que já ocorreu, conforme documentação acostada por ele no ID 222109989. Em razão do exposto INDEEFIRO o pedido de ID 222109983. Intimem-se. Opostos Embargos de Declaração, estes foram decididos nos seguintes termos (ID 223404002 – autos de origem): A exequente/embargante afirma que a decisão de ID Num. 222424885 é omissa quanto ao regime de comunhão universal de bens entre o executado e Maria Carmen Pádua Chaves. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Isto porque, em que pese o regime de casamento do executado, é certo que nos termos dos arts. 1685 e 1829, I, do CC, no regime da comunhão universal de bens, o patrimônio do casal encontra-se em condomínio até a dissolução conjugal, sendo que, ocorrida esta pela morte, deve ser destacada da herança a meação pertencente ao cônjuge sobrevivente. Todavia, no caso em questão não há informações, ao menos nos autos, de que executado receberá percentual correspondente a cota parte de sua esposa falecida nos autos do processo no 0494085-16.2009.8.09.0051, considerando que em razão do falecimento desta, houve a dissolução conjugal. Conforme destacado na decisão de ID Num. 222424885, penhora no rosto dos autos de inventário é cabível em execução que se processa contra o próprio herdeiro, por obrigação própria, mas não por obrigação originária do de cujus, e/ou, menos ainda, de outrem, como requer o peticionante. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intimem-se. O Código Civil dispõe sobre o regime da comunhão universal de bens: Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. Art. 1.669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento. Art. 1.670. Aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no Capítulo antecedente, quanto à administração dos bens. Art. 1.671. Extinta a comunhão, e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. Pela dicção dos dispositivos legais infere-se que o regime de comunhão universal importa na comunhão de todo o patrimônio do casal, inclusive suas dívidas. Sobre o tema, a doutrina assim leciona: (...) Através da comunhão universal forma-se uma massa patrimonial única para o casal, estabelecendo uma unicidade de bens, atingindo créditos e débitos e comunicando os bens pretéritos e futuros. Em linhas gerais, através do regime de comunhão universal, cessa a individualidade do patrimônio de cada um, formando-se uma universalidade patrimonial entre os consortes, agregando todos os bens, os créditos e as dívidas de cada um. É uma verdadeira fusão de acervos patrimoniais, constituindo uma única massa que pertence a ambos, igualmente, condomínio e em razão da qual cada participante terá direito à meação sobre todos os bens componentes dessa universalidade formada independentemente de terem sido adquiridos antes ou depois das núpcias a oneroso ou gratuito. É o que se convencionou chamar de comunhão total de bens implicando, por igual, em uma comunhão total de dívidas, como regra geral. (in "Curso de Direito Civil", ROSENVALD, Nelson e FARIA, Cristiano Chaves, ed. JusPodivm, 9a Edição, 2017, v. 6, pág. 364) Nesse passo, constata-se que, na constância da sociedade conjugal, presume-se que as dívidas contraídas pelo cônjuge o foram em proveito da família, podendo, inclusive, um cônjuge obter empréstimo sem a autorização do outro. Assim estabelece o Código Civil: Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Dessa forma, os bens do cônjuge respondem pela dívida contraída. Nesse sentido determina o Código de Processo Civil: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; Portanto, em se tratando de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a penhora bens de seu cônjuge na execução, mesmo que não tenha integrado a lide, cabendo a ele o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. "Os Embargos de Divergência pressupõem identidade de fato e solução normativa diferente. Buscam uniformizar a jurisprudência. Em não havendo contradição, porque diferentes os supostos fáticos, não há divergência jurídica." (EREsp no 39.317-0/SP, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro, in DJ 11/3/96). 2. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é de que é do meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, em face da solidariedade entre o casal. Tratando-se de ato ilícito praticado por apenas um dos cônjuges, não há presunção de solidariedade, recaindo sobre o credor o ônus da prova de que o enriquecimento resultante do ilícito reverteu em proveito também do meeiro, não havendo falar em divergência jurisprudencial qualquer, por se tratarem de hipóteses distintas. 3. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.” (Súmula do STJ, Enunciado no 168). 4. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 866.738/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2011, DJe 24/05/2011) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela União em face do ora agravado. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de pesquisa visando ao bloqueio de contas e de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pelo sistema BACENJUD e a pesquisa de bens por intermédio do RENAJUD. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso. 2. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668. 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, §2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes: AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Ocorre que, com o falecimento de um dos cônjuges, opera-se a dissolução da sociedade conjugal, assegurando-se ao cônjuge sobrevivente a sua meação, ou seja, a metade dos bens comuns, ao passo que a outra metade do patrimônio compõe a herança do falecido. Em análise, verifica-se que a ação de inventário dos bens dos genitores da ex-cônjuge do executado tramita sob o no 0494085-16.2009.8.09.0051. Verifica-se das certidões de óbito de ID’s 69039658 e 69039959 que os genitores faleceram em 21/12/1991 e 4/11/2009, enquanto a cônjuge Maria Carmen ainda estava viva e na constância do casamento entre ela e o executado. Maria Carmen veio a óbito em 31/5/2023, conforme Certidão de Óbito de ID 69039960. Pelo princípio droit de la saisine, insculpido no art. 1.784 do CC, com o falecimento do autor da herança, esta transmite-se imediatamente aos herdeiros vivos. No caso dos autos, Maria Carmen estava viva quando do falecimento de seus genitores, razão pela qual a herança foi transmitida ao patrimônio do casal casado sob o regime de comunhão universal de bens, uma vez que não há notícia de cláusula de incomunicabilidade gravando a herança em questão. Com o falecimento de Maria Carmen e a consequente dissolução da sociedade conjugal, o executado teria direito à meação sobre os bens que o espólio da ex-cônjuge viesse a receber em partilha da herança dos genitores. Assim, a penhora no rosto dos autos de inventário, nesse caso, é possível a fim de assegurar que os direitos do executado a serem percebidos em virtude de sua meação sejam utilizados para quitação da dívida nos autos de origem. Destaco que a penhora em questão não recai sobre bem específico, uma vez que, enquanto não ultimada a partilha dos bens, os herdeiros são titulares da universalidade dos bens do inventário, não sendo coproprietários de uma parte ideal de um bem específico. Nesse caso, faz-se necessário aguardar a partilha para definir sobre quais bens recairá a meação do executado. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. QUINHÃO HEREDITÁRIO PERTENCENTE AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. AUSÊNCIA DE IMPACTO A PARTE DISPONÍVEL AOS HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É plenamente viável a penhora no rosto dos autos de direitos e ações do herdeiro/meeiro sobre bens do espólio. Com efeito, a penhora não se estabelece sobre o bem individualizado, mas sobre direitos do executado em relação à sua quota parte. 2. A penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo em que tramita o processo de execução se deu sobre a meação da executada naquele processo, no percentual de 50% do valor do bem imóvel, não ensejando qualquer prejuízo aos herdeiros, porquanto a constrição abarca unicamente os direitos pertencentes à cônjuge. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1703567, 0710579-19.2022.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MEAÇÃO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FALECIMENTO DO CÔNJUGE. METADE DO BEM QUE PERTENCE AO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE 50% DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EMOLUMENTOS RELATIVOS AO GRAVAME. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DA CREDORA. PAGAMENTO QUE INCUMBE À EXEQUENTE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, revogou penhora sobre imóvel de propriedade da executada, casada sob o regime da comunhão universal de bens, por se tratar de bem sujeito a inventário, ante o falecimento do seu cônjuge. A agravante requer a manutenção da penhora sobre a meação da executada em relação ao imóvel, alegando ser esta distinta do patrimônio do espólio. Em caráter subsidiário, defende que não deve ser responsabilizada pelos custos referentes à baixa do gravame. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de manutenção da penhora sobre a meação da executada em imóvel, diante da ausência de partilha dos bens deixados por seu cônjuge; (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento das despesas relativas ao gravame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções previstas no artigo 1.668 do mesmo diploma. 4. Com o falecimento de um dos cônjuges casados sob o regime da comunhão universal, dissolve-se a comunhão, assegurando-se ao cônjuge sobrevivente a sua meação, ou seja, a metade dos bens comuns, ao passo que a outra metade do patrimônio compõe a herança do falecido. 5. O artigo 1.791 do Código Civil estabelece que, até a partilha, a herança é indivisível e regida pelas normas de condomínio; contudo, a viúva possui titularidade plena sobre sua meação, não sendo necessário aguardar a partilha para definir sua fração do patrimônio comum. Por esse motivo, mostra-se possível a penhora da meação para garantia do pagamento da dívida, ressalvado o direito dos herdeiros do falecido em relação à sua quota-parte sobre o imóvel. 6. De acordo com o disposto no artigo 82 do Código de Processo Civil, incumbe à exequente prover as despesas dos atos que requerer no processo, antecipando-lhe o pagamento, o que inclui eventuais custos com averbações decorrentes do deferimento da penhora. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A ausência de partilha em inventário não impede a penhora sobre a meação do cônjuge supérstite, casado sob o regime da comunhão universal, desde que resguardada a quota-parte dos herdeiros sobre o imóvel. 2. A responsabilidade pelos custos de averbação dos atos constritivos incumbe à parte exequente, que pode reavê-los da parte vencida ao final do processo. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.667, 1.668, 1.791, 1.829, I; CPC, arts. 82, 85, § 2o e 843. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.830.735/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/06/2023; TJDFT, Acórdão 1007046, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, j. 22/3/2017; Acórdão 1820442, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 21/02/2024; Acórdão 1724674, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 28/06/2023; Acórdão 1634754, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 09/11/2022. (Acórdão 1948761, 0740979-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Portanto, mostra-se parcialmente presente a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora também se encontra presente, uma vez que há o risco de que os bens sejam partilhados e o inventário seja encerrado, deixando o credor sem receber o que lhe é de direito. Além do mais, não há irreversibilidade da medida, ao passo em que a penhora no rosto dos autos poderá ser futuramente desfeita. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização da penhora no rosto dos autos de Inventário no 0494085-16.2009.8.09.0051, a recair sobre os direitos que o executado virá a ter sobre os bens partilhados em virtude de sua meação. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, manifestar-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2025 16:56:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador